Tribunal: TJES
Processo: 0017241-53.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
contra sentença
que condenou
o réu

à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime semiaberto, e
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06
. A defesa requereu o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
ou, subsidiariamente, a
fixação da pena-base no mínimo legal
, o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
e o
afastamento ou redução da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três questões principais
em discussão:
(i) verificar a ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva
;
(ii) analisar a
idoneidade da dosimetria da pena
, especialmente a fixação da pena-base e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;
(iii) avaliar a
manutenção ou modificação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
aditamento da denúncia
constitui
novo marco interruptivo da prescrição
. Consideradas as datas do fato (11/07/2014), do recebimento da denúncia (12/08/2014), do recebimento do aditamento (28/06/2018) e da sentença condenatória (10/03/2023), não decorreu o prazo prescricional de seis anos, ainda com a incidência da redução prevista no
art. 115 do Código Penal
.

4. A
pena-base
foi fixada um ano acima do mínimo legal, com fundamentação nos
antecedentes criminais
e nas
circunstâncias do crime
, tendo sido apreendidas
393 buchas de maconha e 52 pedras de crack
, justificando-se a exasperação com base no
art. 42 da Lei nº 11.343/06
.

5. Contudo, a valoração negativa das
consequências do crime
baseou-se em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual foi
decotada
, resultando na
redução da pena-base para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em consonância com o
Tema 1.214 do STJ
.

6. Na segunda fase, foi reconhecida a
confissão espontânea
, reduzindo a pena ao mínimo legal. Reconhece-se ainda a
atenuante da menoridade relativa
, mas
sem reflexo na pena
, diante da
vedação contida na Súmula 231 do STJ
.

7. A
majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06
foi
mantida
, tendo sido comprovado o
envolvimento de adolescente
na traficância, o que autoriza o
aumento de 1/3 (um terço)
, patamar considerado proporcional, conforme precedentes do
STJ (AgRg no AREsp 2.157.082/SC)
.

8. O reforço da fundamentação da sentença sem agravar a pena não configura
reformatio in pejus
, consoante orientação jurisprudencial consolidada (STJ,
AgRg no HC 562.074/MS
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido
, apenas para
readequar a pena-base
,
reconhecer a atenuante da menoridade relativa
e
manter inalterada a pena final fixada na sentença
.

Tese de julgamento
:

1. O aditamento da denúncia interrompe o prazo prescricional, afastando a extinção da punibilidade.

2. É idônea a exasperação da pena-base em razão da quantidade e variedade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

3. A valoração genérica das consequências do crime é inválida e deve ser decotada.

4. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

5. Mantém-se a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas quando comprovado o envolvimento de menor, sendo legítima a fração de 1/3 diante da gravidade do caso.

6. O reforço de fundamentação sem agravamento da pena não caracteriza
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 107, IV; 109, III; 115. Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput; 40, VI; 42. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.063.448/MA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 02/08/2022, DJe 05/08/2022. STJ, AgRg no HC nº 562.074/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021. STJ, AgRg no AREsp nº 2.157.082/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/11/2022, DJe 28/11/2022. TJES, Apelação Criminal nº 067190006667, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 15/09/2021, pub. 24/09/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017241-53.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELVIO FERNANDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. A defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e o afastamento ou redução da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (ii) analisar a idoneidade da dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (iii) avaliar a manutenção ou modificação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aditamento da denúncia constitui novo marco interruptivo da prescrição. Consideradas as datas do fato (11/07/2014), do recebimento da denúncia (12/08/2014), do recebimento do aditamento (28/06/2018) e da sentença condenatória (10/03/2023), não decorreu o prazo prescricional de seis anos, ainda com a incidência da redução prevista no art. 115 do Código Penal.

4. A pena-base foi fixada um ano acima do mínimo legal, com fundamentação nos antecedentes criminais e nas circunstâncias do crime, tendo sido apreendidas 393 buchas de maconha e 52 pedras de crack, justificando-se a exasperação com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

5. Contudo, a valoração negativa das consequências do crime baseou-se em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual foi decotada, resultando na redução da pena-base para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em consonância com o Tema 1.214 do STJ.

6. Na segunda fase, foi reconhecida a confissão espontânea, reduzindo a pena ao mínimo legal. Reconhece-se ainda a atenuante da menoridade relativa, mas sem reflexo na pena, diante da vedação contida na Súmula 231 do STJ.

7. A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 foi mantida, tendo sido comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, o que autoriza o aumento de 1/3 (um terço), patamar considerado proporcional, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2.157.082/SC).

8. O reforço da fundamentação da sentença sem agravar a pena não configura reformatio in pejus, consoante orientação jurisprudencial consolidada (STJ, AgRg no HC 562.074/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar a pena-base, reconhecer a atenuante da menoridade relativa e manter inalterada a pena final fixada na sentença.

Tese de julgamento
:

1. O aditamento da denúncia interrompe o prazo prescricional, afastando a extinção da punibilidade.

2. É idônea a exasperação da pena-base em razão da quantidade e variedade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

3. A valoração genérica das consequências do crime é inválida e deve ser decotada.

4. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

5. Mantém-se a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas quando comprovado o envolvimento de menor, sendo legítima a fração de 1/3 diante da gravidade do caso.

6. O reforço de fundamentação sem agravamento da pena não caracteriza
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 107, IV; 109, III; 115. Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput; 40, VI; 42. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.063.448/MA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 02/08/2022, DJe 05/08/2022. STJ, AgRg no HC nº 562.074/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021. STJ, AgRg no AREsp nº 2.157.082/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/11/2022, DJe 28/11/2022. TJES, Apelação Criminal nº 067190006667, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 15/09/2021, pub. 24/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELVIO FERNANDES JUNIOR
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 na forma do art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, nas quais requer o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu pela prescrição ou, subsidiariamente, seja fixada a pena-base no mínimo legal, aplicada a atenuante da menoridade relativa, fixando a pena intermediária aquém do mínimo legal, bem como seja afastada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, ou seja aplicado o patamar mínimo de majoração.

Contrarrazões da acusação, pugnando pelo provimento do apelo, reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição nos moldes dos artigos 107, inciso IV, e artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal, e, no mérito, seja aplicada a atenuante da menoridade relativa.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mantendo os demais termos da sentença (ID nº 16065342).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELVIO FERNANDES JUNIOR
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 na forma do art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, nas quais requer o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu pela prescrição ou, subsidiariamente, seja fixada a pena-base no mínimo legal, aplicada a atenuante da menoridade relativa, fixando a pena intermediária aquém do mínimo legal, bem como seja afastada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, ou seja aplicado o patamar mínimo de majoração.

Contrarrazões da acusação, pugnando pelo provimento do apelo, reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição nos moldes dos artigos 107, inciso IV, e artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal, e, no mérito, seja aplicada a atenuante da menoridade relativa.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mantendo os demais termos da sentença.

Pois bem.

Prejudicialmente, argui o apelante o decurso do prazo prescricional, considerando a pena arbitrada na sentença e a menoridade relativa do réu no momento do crime.

Da leitura dos autos, todavia, verifico que houve o aditamento da inicial acusatória para incluir os fatos e a capitulação relativa ao crime de tráfico de drogas, sendo, portanto, novo marco interruptivo.

Assim, considerando a data do fato em 11/07/2014, o recebimento da denúncia em 12/08/2014, o recebimento do aditamento da denúncia em 28/06/2018 e a sentença condenatória em 10/03/2023, não houve o decurso do prazo prescricional de 06 (seis) anos, considerando a pena arbitrada na sentença (06 anos e 08 meses) e a menoridade relativa do réu, com fulcro no art. 109, inciso III c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Diante disso, afasto a tese defensiva da prescrição.

Quanto ao mérito propriamente dito, o recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a pena-base arbitrada, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, ou a fixação do patamar mínimo de majoração.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, isto é, 01 (um) ano acima do mínimo legal previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com base nos vetores negativos dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, a saber:

Na primeira fase, em relação a
culpabilidade
, sua conduta merece a devida reprovação social, pois se insere dentre aquelas que atualmente causam intranquilidade ao meio social, PRÓPRIAS DO DELITO; seus
antecedentes
estão maculados; quanto a sua
conduta social
, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre sua
personalidade
; os
motivos
são a ganância, próprias do delito; as
circunstâncias
do crime são graves tendo em vista a grande quantidade de drogas armazenadas; consequências extra penais são graves tendo em vista a devastação de vidas pelo comércio nefasto de drogas, e o sentimento de insegurança trazido pela conduta do acusado;
comportamento da vítima
em nada influenciou nesses casos é a sociedade; por fim, não existem dados seguros para se aferir a situação econômica do Réu.

O apelante aduz que só deve ser mantida a circunstância judicial dos maus antecedentes, sendo as demais baseadas em fundamentações genéricas.

Cumpre ressaltar que, diferentemente do afirmado pela defesa, a culpabilidade não fora valorada de forma negativa, tendo o magistrado sentenciante reconhecido que a intranquilidade social causada pelo tráfico de drogas é própria do delito.

Com relação às circunstâncias do crime, reputo idônea a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, tendo em vista a apreensão de quase quatrocentas buchas de maconha e mais de cinquenta pedras de crack, aliada à natureza e variedade das drogas, com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, no que se refere às consequências do delito, de fato, foram utilizados fundamentos genéricos e inerentes ao tipo, razão pela qual deve ser decotada.

Assim, não obstante a pequena exasperação realizada pelo Juízo
a quo
, considerando o entendimento firmado no Tema nº 1.214 do STJ, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida na sentença a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda ao mínimo legal.

Verifico que assiste razão à defesa quanto à ausência do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Todavia, considerando que a pena intermediária já fora arbitrada no mínimo legal, deixo de reduzi-la, com fulcro na Súmula nº 231 do STJ.

Por fim, quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento de envolvimento de adolescente, registro que restou suficientemente demonstrada a participação deste na empreitada criminosa, motivo pelo qual deve ser mantida sua incidência.

Com relação à fração de majoração, registro que a jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que “
o aumento de pena, em patamar acima do mínimo legal, em virtude da incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei 11.343/2006, exige fundamentação concreta e idônea, mediante a indicação de circunstâncias específicas dos autos que, efetivamente, justifiquem a exasperação da reprimenda em fração superior à mínima
” (AgRg no AREsp n. 2.063.448/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022), o que não fora observado pelo Juízo
a quo
.

Por outro lado, reputo possível a realização de reforço de argumentação, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata
reformatio in pejus
, nos termos da orientação jurisprudencial, conforme ementas abaixo transcritas:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO DITO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE MÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INDICADORAS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MENOR DO QUE 1/6 NA SEGUNDA ETAPA, PELA CONFISSÃO REALIZADA PELO AGRAVANTE MOACIR. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. No que se refere à segunda etapa do cálculo da pena, “o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea” (HC 606.589/PB, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 16/10/2020). 4. No caso, o Tribunal de origem, ao confirmar a redução de pena na segunda fase no patamar de 6 meses, destacou não prosperar o argumento de “aplicação tabelada” da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, notadamente porque a reprimenda final ficou próxima ao mínimo legal, e estabelecida de forma correspondente com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias. Assim, não houve flagrante ilegalidade na dosimetria, no ponto, devendo-se destacar que, na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem, como no caso. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO RAZOÁVEL. CABIMENTO. 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33, da Lei no 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que a recorrente tinha em depósito substância entorpecente destinada à comercialização, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição, tampouco na desclassificação para o art. 28, da Lei de Tóxicos. 2. É inidôneo valorar negativamente circunstâncias judiciais mediante fundamentação genérica ou utilizando a estrutura do tipo penal. No entanto, não configura reformatio in pejus o reforço de argumentação que não altera o apenamento imposto. 3. A causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas deve observar as circunstâncias da prática delitiva que denotam maior grau de imersão na traficância para definir a fração a ser aplicada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190006667, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Assim, fixada essa premissa, da leitura dos autos, verifico ser proporcional e razoável o patamar de majoração em 1/3 (um terço), considerando que foi encontrado com o adolescente quantidade elevada de entorpecentes, a saber, 393 (trezentos e noventa e três) buchas de maconha e 52 (cinquenta e duas) pedras de crack embaladas e preparadas para mercancia, o que denota que o ora apelante praticava a traficância com o auxílio do menor, instigando seu comportamento ilícito.

Nesse sentido, o entendimento da Colenda Corte Superior, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CULPABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. PATAMAR DE 1/3. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há de se falar em violação ao princípio da correlação, pois, embora o Ministério Público não tenha pleiteado a condenação pelo crime de tráfico, a denúncia descreveu condutas praticadas pelo agravante, principalmente a venda e a troca de entorpecentes, que se enquadram perfeitamente no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Assim, os fatos imputados ao réu na inicial acusatória guardam correspondência com aqueles reconhecidos na sentença, que acertadamente aplicou o instituto do emendatio libelli para condená-lo pelo crime de tráfico. 2. Conforme jurisprudência assente neste Superior Tribunal de Justiça, o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a ele atribuída pelo Ministério Público. 3. O intenso envolvimento do agravante com o tráfico constitui fundamento apto a demonstrar a elevada reprovabilidade da conduta, máxime em razão da maior ofensa à paz social, permitindo a valoração negativa da culpabilidade para aumentar a pena-base. 4. A aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima. 5. Justificada a fixação da fração de 1/3 pela causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, pois as instâncias anteriores ressaltaram que o agravante e o adolescente "trabalhavam juntos" na empreitada delitiva. Ademais, que o agravante instigava os comportamentos ilícitos do adolescente. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.157.082/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Desse modo, mantenho a reprimenda definitiva fixada na sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena-base e reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mantendo, contudo, a reprimenda definitiva fixada na sentença.

É como voto.